Tribunal: TJSP
Processo: 1000873-32.2020.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Julgamento antecipado da lide - Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a apreciação do mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias - Cerceamento inocorrente - PRELIMINAR AFASTADA.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Contrato bancário – Autora

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Julgamento antecipado da lide - Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a apreciação do mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias - Cerceamento inocorrente - PRELIMINAR AFASTADA.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Contrato bancário – Autora que alega não ter contratado cartão de crédito com reserva de margem consignável - Alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário - Sentença de improcedência - Insurgência da requerente - Descabimento - Hipótese em que os elementos dos autos demonstram que não houve descontos de cartão de crédito no benefício previdenciário da autora – Ausência de ato ilícito praticado pelo banco réu – RECURSO NÃO PROVIDO.